Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-89.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-89.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GEBERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.893.771-46 (APELADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CARTÃO DE CRÉDITO

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ACERCA DO ENVIO AO CLIENTE E SEU DESBLOQUEIO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
“IN RE IPSA”
– REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Embora insista no desacerto da sentença recorrida e que foi demonstrada a relação jurídica entre as partes, tal fato, como consignado pelo Juiz sentenciante, não é o cerne da discussão, uma vez que o autor, ora apelado, não nega sua existência, mas, apenas afirma que os cartões de crédito ofertados não lhe foram entregues e consequentemente não foram utilizados por ele.

II -
E acerca desse fundamento adotado na sentença recorrida, o réu, ora apelante, em suas razões recursais, não teceu um único parágrafo de irresignação para combate-lo, o que, à toda evidência, nesse ponto, não há como passar despercebido a ocorrência do princípio da ausência de dialeticidade recursal.

III -
Nesse contexto, como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao réu, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV -
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo réu, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

V -
Nenhuma razão assiste ao réu, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, situação que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

VI -
No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VII -
Por fim, assiste parcial razão ao réu, ora apelante, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, haja vista que, embora não incida a partir do seu arbitramento, quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais de no 1006849-89.2017.8.11.0002, ajuizada por
GEBERSON DA SILVA OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula de no 54 do STJ), e, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do seu arbitramento (presente data);

ii) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 597,97 (quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), com relação ao contrato de no mp709766003838400066;

iii) confirmar a liminar deferida; e

iv) condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 90926033), o réu, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, restou demonstrado a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, razão pela qual deve ser declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Aduz que, conforme documentos juntados com sua defesa, demonstrou que o autor, ora apelado, contratou, via telemarketing (áudio em anexo), cartão de crédito e fez uso do mesmo, efetuando pagamento espontâneo das faturas até o mês de julho de 2015.

Salienta que, a partir do mês de agosto de 2015, cessado o pagamento da fatura, o banco réu, ora apelante, realizou os procedimentos de praxe para a recuperação de crédito, culminando com a inserção do registro do nome do autor, ora apelado, junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo autor, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende: i) a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e ii) que o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir do arbitramento da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 90926041).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se há relação jurídica entre as partes e, caso exista, se o débito do cartão de crédito é legítimo ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, restou demonstrado a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, razão pela qual deve ser declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Aduz que, conforme documentos juntados com sua defesa, demonstrou que o autor, ora apelado, contratou, via telemarketing (áudio em anexo), cartão de crédito e fez uso do mesmo, efetuando pagamento espontâneo das faturas até o mês de julho de 2015.

Salienta que, a partir do mês de agosto de 2015, cessado o pagamento da fatura, o banco réu, ora apelante, realizou os procedimentos de praxe para a recuperação de crédito, culminando com a inserção do registro do nome do autor, ora apelado, junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida e que foi demonstrada a relação jurídica entre as partes, tal fato, como consignado pelo Juiz sentenciante, não é o cerne da discussão, uma vez que o autor, ora apelado, não nega sua existência, mas,
apenas afirma que os cartões de crédito ofertados não lhe foram entregues e consequentemente não foram utilizados por ele
.

Tanto é assim que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, o Juiz sentenciante, consignou expressamente que:

“Era ônus da fornecedora, ora ré, comprovar a contratação e o recebimento dos cartões.

Contudo, o réu somente comprovou a contratação, através da gravação trazida juntamente com a contestação (Ids. 13097224, 13097241,13097259, 13097277, 13097289, 13097301, 13097309. 13097323. 13097340,13097357, 13097367, 13097375, 13097382 e 13097390), demonstrando de forma cristalina que o autor contratou o serviço, fato incontroverso nos autos.

Destarte, havendo alegação pelo autor de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, porém nega o recebimento do cartão de crédito e nega qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras
.”

Nesse sentido:

...

Logo, não havendo comprovação do envio e do recebimento do cartão não há como responsabilizar o consumidor de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida
.
(Grifo nosso).

E acerca desse fundamento adotado na sentença recorrida, o réu, ora apelante, em suas razões recursais, não teceu um único parágrafo de irresignação para combate-lo, o que, à toda evidência, nesse ponto, não há como passar despercebido a ocorrência do princípio da ausência de dialeticidade recursal.

A propósito, no escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (
Código de Processo Civil Comentado.

16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979
), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671
), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

Ainda, os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(TJMT. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).” (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1
. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF.
2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância" [...].
(
STJ
. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1a Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).”

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
(
TJ-SP
. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24a Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).” (Grifo nosso).

Assim, tendo em conta que o réu, ora apelante, na questão mencionada em linhas acima, não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a sua análise.

Nesse contexto, como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao réu, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Desta forma, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo réu, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, nenhuma razão assiste ao réu, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, situação que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico do réu, ora apelante e a situação que vivenciou o autor, ora apelado, que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se monstra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.

Por fim, assiste parcial razão ao réu, ora apelante, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, haja vista que, embora não incida a partir do seu arbitramento, quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

3. Na hipótese em análise, os agravantes ajuizaram ação indenizatória em face da concessionária agravada em razão de prejuízos morais e materiais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio. A propósito, a parte autora pugnou pelo acolhimento da tese de que houve perda de uma chance real de aumentar a contra-prestação pelos serviços de manutenção de equipamentos industriais de refrigeração, uma vez que não conseguiu utilizar o seu computador para confecção de relatórios urgentes.

4. O Tribunal de origem reconheceu a existência de responsabilidade civil objetiva por parte da concessionária e arbitrou danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Com efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano moral exige, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Tal situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.

6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da perda de uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão não constituía em direito líquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma possibilidade. Assim, a modificação do decidido exigiria, necessariamente, o reexame do acervo cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel.

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 .

8.
Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida tão somente para que os juros de mora, a serem acrescidos no valor da indenização por danos morais, incida a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021